Tribunal: STF
Processo: RE 800624
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Constitucionalidade formal da Lei Complementar do Estado do Maranhão nº 136/2011. Prequestionamento. Ausência. Irresignação no recurso extraordinário que não abrangeu todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. Matéria fático-probatória e análise de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando a questão constitucional nele indicada como violada carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de matéria fático-probatória e a análise da legislação local, no caso o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.